Tribunal: TJMT
Processo: 1046049-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046049-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 836.452.501-82 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DEFENSIVA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra acórdão que acolheu preliminar suscitada pelo recorrido e não conheceu da Apelação. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da tese de inexistência de título executivo em relação à MTPREV, afirmam tratar-se de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e requerem efeitos infringentes para conhecimento e provimento do recurso anteriormente interposto, além de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração devem ser conhecidos quando possuem pretensão modificativa, mas apontam, em tese, vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada inexistência de título executivo em relação à MTPREV e a natureza de ordem pública da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo admissíveis quando a parte aponta, em tese, qualquer desses vícios, ainda que formule pedido de efeitos infringentes.

4.

A pretensão modificativa do julgado não impede o conhecimento dos Embargos de Declaração, pois eventual rejeição das alegações constitui matéria de mérito, e não de admissibilidade recursal.

5.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia ao concluir que as alegações de inexistência de título executivo, inexigibilidade da obrigação, limitação temporal da condenação coletiva e excesso de execução deveriam ter sido deduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa das matérias defensivas, estabiliza a fase executiva e impede sua apresentação apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

7.

A invocação de matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão quando a controvérsia depende da interpretação dos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial e da coisa julgada coletiva.

8.

Não há omissão quanto à alegada inexistência de título executivo em relação à MTPREV, pois o fundamento adotado pelo colegiado, consistente na incidência da preclusão sobre toda a discussão relativa à extensão subjetiva do título executivo, foi suficiente para solucionar integralmente a controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

9.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos Embargos de Declaração, desde que preenchidos os requisitos legais para eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação, em tese, de vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, é suficiente para o conhecimento dos Embargos de Declaração, ainda que o recurso contenha pretensão modificativa.

2.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão consumativa das matérias defensivas previstas nos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil.

3.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta a preclusão quando a controvérsia exige interpretação dos limites do título executivo judicial e da coisa julgada.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando o fundamento adotado é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

5.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos Embargos de Declaração.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 534, 535, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que acolheu a preliminar, suscitada pelo Recorrida e, de consequência, não conheceu o Apelo, por eles interposto (id. 371007383, págs. 01/11).

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de inexistência de título executivo em face da MTPREV.

Sustentam que a matéria possui natureza de ordem pública, por envolver pressuposto de validade da execução, não se sujeitando ao regime de preclusão previsto no artigo 535, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inexistência de título executivo em face da MTPREV, afastada a incidência da preclusão e, consequentemente, conhecido e provido o Recurso anteriormente interposto. Subsidiariamente, postulam o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O
Embarg
ado apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, uma vez que
os Embargantes pretendem rediscutir a matéria e, n
o mérito,
pugna pela rejeição dos Declaratórios
(id.
377220860, págs.
01/0
6
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra o acórdão proferido por esta Câmara, que acolheu a preliminar, suscitada pelo Recorrida e, de consequência, não conheceu o Apelo, por eles interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar levantada pelo Embargado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Embargado, nas contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, ao fundamento de que o recurso possui nítido caráter infringente e busca apenas rediscutir matéria já decidida.

É sabido que os Embargos de Declaração constituem o instrumento processual destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ainda que a pretensão deduzida revele propósito modificativo do julgado, tal circunstância, por si só, não conduz ao não conhecimento do recurso, desde que a parte indique, em tese, algum dos vícios legalmente previstos.

No caso vertente, os Embargantes apontam supostas omissões no acórdão, sustentando ausência de pronunciamento acerca da inexistência de título executivo em relação à MTPREV e da natureza de ordem pública da matéria, fundamentos que, em tese, se inserem nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

A eventual rejeição dessas alegações constitui questão afeta ao mérito recursal, e não pressuposto de admissibilidade.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelo Embargado.

Do Mérito

Da análise da argumentação esposada pelos Embargantes, entendo que os Declaratórios não comportam acolhimento.

Os Embargos de Declaração, como salientado alhures, possuem finalidade restrita e não se destinam à rediscussão das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador. Sua função limita-se à integração do pronunciamento jurisdicional quando evidenciada obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal destinado à reforma do julgamento.

Na hipótese, não verifico qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pelo contrário, o acórdão examinou precisamente a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara, concluindo que as alegações de inexistência de título executivo, inexigibilidade da obrigação, limitação temporal da condenação coletiva e excesso de execução deveriam ter sido oportunamente deduzidas em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme disciplina específica dos artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, circunstância que não ocorreu diante da inércia dos executados.

Ademais, foi expressamente consignado que a ausência de impugnação produziu a preclusão consumativa das matérias defensivas, estabilizando a fase executiva e impedindo que tais questões fossem suscitadas apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O acórdão ainda consignou, de forma expressa, que a invocação de matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão quando a controvérsia exige a interpretação dos limites objetivos do título executivo e da própria coisa julgada coletiva.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto à inexistência de título executivo em relação à MTPREV, porque, embora o acórdão não tenha enfrentado isoladamente essa tese sob a perspectiva pretendida pelos Embargantes, fê-lo de maneira suficiente ao concluir que toda a argumentação referente à extensão subjetiva do título executivo judicial encontrava-se alcançada pela preclusão decorrente da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, não havia necessidade de pronunciamento individualizado sobre cada argumento desenvolvido pelas partes quando o fundamento adotado pelo Colegiado se mostrava suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

A fundamentação judicial não exige resposta analítica a todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, circunstância plenamente observada no caso concreto.

Na realidade, os Embargantes pretendem rediscutir matéria já apreciada, buscando a substituição do entendimento adotado pelo Colegiado por outro que lhes seja mais favorável, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a oposição dos presentes Embargos atende aos requisitos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelos Embargantes, independentemente do acolhimento do recurso, desde que satisfeitos os pressupostos legais para eventual interposição de recursos excepcionais.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Recorrido, nas contrarrazões e, de consequência,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026